Tribunal: TJES
Processo: 5001779-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001779-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES GOMES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001779-24.2021.8.08.0048

RECORRENTE
S: CHARLES GOMES DE OLIVEIRA e KAROLAYNE MACHADO DE JESUS

RECORRID
OS:
BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerente
em face da sentença que julgou
im
procedente
a pretensão deduzida, ao
reconhecer a ausência de responsabilidade dos requeridos pela fraude perpetrada por terceiro,
tampouco responsabilidade das instituições bancárias pela transação realizada de pelos demandantes

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma
da,
ao
reforçar a tese da inicial de
responsabilidade da plataforma virtual em hospedar falsários e dos bancos e não reconhecerem a atipicidade da transação.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
que
no dia 16 de junho de 2020 os requerentes teriam visualizado anúncio
de venda de veículo na plataforma virtual
requerida
,
realizaram a transação, contudo, posteriormente, teriam descoberto se tratar de fraude perpetrada por terceiro,
tentaram cancelar a transação perante os bancos requeridos, sem sucesso, pelo que postularam
indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de responsabilidade da plataforma requerida pelo golpe
praticado
por terceiro,
embora se trate de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva da requerida, enquanto mediadora de compra (e venda) digita
l,
observa-se que o cerne da controvérsia visa aferir eventual responsabilidade da requerida, como prestadora de serviço de classificados
online
, pela suposta prática de crime de estelionato por terceiro em desfavor dos usuários do
site
e se a conduta
violaria direito personalíssimo
d
os autores
, já que a
prática do crime por terceiro é fato incontroverso.

Ademais,
convém ressaltar que a requerida apenas presta serviço de anúncio, como espécie de classificados
online
, sem notícia de que tenha auferido lucro com a aproximação entre o vendedor e
os
autor
es
, situação que se difere daquelas hipóteses de compra e venda realizada por
sites
que oferecem meio seguro de pagamento (como é o caso do Mercado Livre, por exemplo), ou seja,
a atividade da
primeira
requerida consiste apenas em anunciar produtos, sem conceder garantia de pagamento ou de recebimento das mercadorias adquiridas
, apenas aproximando eventuais interessados em celebrar negócio jurídico.

Aliás
,
ressalta-se,
ainda, que a requerida disponibiliza em seu
site,
de maneira ostensiva,

dicas de segurança aos usuários para evitar danos causados por terceiros estelionatário
s, tais como, evitar pagamento adiantado e desconfiar de anúncios não realistas, todavia, ignorand
o
por completo o alerta feito pela ré,
o autor realizou depósito adiantado do valor do produto em favor do
falsário
.

Desse modo
, não se pode atribuir
a

esta
ré o ônus de fiscalizar o perfil de todos os usuários que se cadastram em seu site na tentativa de impedir que eventual vendedor inidôneo utilize da plataforma virtual para praticar crimes, até porque esta seleção de perfil seria impossível à requerida, como mera anunciante
e, n
esse aspecto, não se pode atribuir
a

esta
requerida a responsabilidade por ato praticado por culpa exclusiva de terceiro,
fugindo do
risco do negócio, mesmo porque
a
autor
a
narra na inicial que toda a negociação foi feita diretamente com o anunciante, através de contato telefônico e que o depósito foi realizado em benefício deste, sem intermediação da requerida.

A
demais, há v
a
sta jurisprudência neste sentido, veja-
se
:

Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autor que se interessou por negócio oferecido no "site" da OLX, comunicou-se via telefone com pessoa que se passou pelo vendedor, realizou transferência bancária do valor do preço ajustado e, posteriormente, descobriu ter sido vítima de estelionato.
Ausência de responsabilidade da OLX, que apenas divulga anúncios, sem envolver-se diretamente com as partes. Ação improcedente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015587-81.2018.8.26.0562; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019).

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE ANÚNCIO EM SITE DE CLASSIFICADOS – CONSUMIDOR VÍTIMA DE ESTELIONATO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR A EMPRESA DE INTERNET PELAS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PERANTE AS DISPOSIÇÕES DO CDC – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À CORRÉ MANTIDA APELAÇÃO DESPROVIDA (TJSP; Apelação Cível 1014264-85.2015.8.26.0161; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro: 03/12/2018)

Portanto, diante da
excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor (por culpa exclusiva de terceiro e
dos
próprio
s
autor
es
), rompido o nexo de causalidade entre a conduta imputada à
primeira
ré e o alegado dano amargado e, dessa forma, improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação à requerida,
mantida a sentença nesse tocante.

Por outro lado, quanto à alegação de responsabilidade dos bancos requeridos, que teriam permitido a abertura de contas por meio de fraude, comunga-se com a r. sentença no sentido de
que não se pode presumir esta circunstância e, ademais, as provas demonstram que o boletim de ocorrência foi elaborado muito após a fraude e não há prova de contato imediato para impedir o sucesso na transação,
pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 40.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.